Tribunal: TJES
Processo: 5007232-43.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007232-43.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOVERCILIO IZAQUIEL DA ROSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO EXEQUENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, III, 'B', CPC). IMPROPRIEDADE. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, VI, CTN). TEMA 365/STJ. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, em execução fiscal e após a adesão do executado a parcelamento administrativo, homologou o ato como transação e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, III, 'b', CPC), com base no Enunciado 24 do FONAJEF, embora o próprio Município exequente tenha requerido expressamente a suspensão do feito.

2. O apelante sustenta o descabimento da extinção, argumentando que o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, CTN), e não de extinção da obrigação, pugnando pela anulação da sentença para que a execução permaneça suspensa na origem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a consequência jurídica da adesão a parcelamento administrativo de débito fiscal no curso da execução: se configura hipótese de extinção do feito com resolução de mérito (art. 487, III, 'b', CPC), ou se impõe unicamente a suspensão da exigibilidade do crédito e do processo (art. 151, VI, CTN).

III. Razões de decidir

4. O Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 151, VI, estabelece de forma inequívoca que o parcelamento é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não se confundindo com as hipóteses de extinção da obrigação, elencadas no art. 156 do mesmo diploma.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 365 - REsp 957.509/RS), perfilhou entendimento que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão
s
omente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo”.

6. A sentença, ao extinguir o feito com base no art. 487, III, 'b', do CPC (transação), contrariou disposição expressa de lei federal (art. 151, VI, CTN) e a jurisprudência vinculante do STJ, incorrendo em
error in procedendo
, mormente quando o próprio exequente pleiteou a suspensão.

7. A anulação da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornar à origem para que o processo de execução fiscal permaneça suspenso até a integral quitação do parcelamento ou a eventual notícia de seu descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação Cível conhecida e
provida
para anular (cassar) a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, mantendo-se a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

9. Tese de julgamento: "1. O parcelamento administrativo do débito tributário, formalizado após o ajuizamento da execução fiscal, constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN), e não de extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, III, 'b', do CPC). 2. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 365 (REsp 957.509/RS), a adesão ao parcelamento obsta o curso do feito executivo, que deve permanecer suspenso até a quitação integral ou eventual descumprimento do acordo, sendo incabível a extinção prematura da execução, ainda que sob o fundamento de aplicação do Enunciado 24 do FONAJEF."

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional (CTN), arts. 151, VI, e 156. Código de Processo Civil (CPC), art. 487, III, 'b'. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 365 (REsp n. 957.509/RS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença proferida no id. 17025369 que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo apelante em face do
JOVERCILIO IZAQUIEL DA ROSA,
homologo a transação e, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, inciso VI do CTN.

Em suas razões (id. 17025370), o apelante alega, em suma, que (i) o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade, pois até o parcelamento ser integralmente quitado, não há satisfação da obrigação; (ii) o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 151, VI, classifica o parcelamento como causa de suspensão da exigibilidade, e não de extinção (art. 156);(iii) o Enunciado (FONAJEF 24) não tem força de lei, em detrimento de disposição expressa do CTN.

Requer, ao final, a anulação da sentença para que o feito permaneça suspenso na origem.

Contrarrazões no id. 17025372.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007232-43.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOVERCILIO IZAQUIEL DA ROSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença proferida no id. 17025369 que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo apelante em face do
JOVERCILIO IZAQUIEL DA ROSA,
homologo a transação e, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, inciso VI do CTN.

O Município ajuizou a execução fiscal visando a cobrança de R$ 8.184,71 , referente a débitos de Imposto Predial e Taxas (IPTU/TCDRS), inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 3606/2023 e 3607/2023.

Em 14 de maio de 2025 (id. 17025354), o Município informou que o executado havia aderido a um parcelamento administrativo, mas o descumpriu.

Deferida a medida, foram bloqueados R$ 6.551,46 (id. 17025356).

Em 06 de junho de 2025 (id. 17025357), a Defensoria Pública, assistindo o apelado, peticionou alegando a impenhorabilidade dos valores, por se tratarem de proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), o que foi comprovado por extratos.

No mesmo dia, o douto juízo
a quo
, em decisão (id. 17025365), acolheu a tese defensiva e determinou o imediato desbloqueio dos valores, fundamentando no caráter alimentar da verba e na proteção de valores inferiores a 40 salários mínimos.

Em 17 de julho de 2025 (id. 17025367), o Município peticionou novamente, informando que o apelado havia renegociado a dívida e estava, desta vez, adimplente com o parcelamento (id. 17025368). Em razão disso, requereu expressamente a
suspensão
da execução fiscal, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.

Sobreveio, então, a r. sentença recorrida, em que o magistrado, embora reconhecendo o pedido de suspensão formulado pelo Município, decidiu adotar o Enunciado 24 do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal (FONAJEF), sob o fundamento de que o parcelamento configura transação, homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, III, 'b', do CPC. Ressalvou que, em caso de descumprimento, bastaria ao exequente requerer o desarquivamento

Irresignado, o município apresentou o presente recurso (id. 17025370) alegando, em síntese, que (i) o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade, pois até o parcelamento ser integralmente quitado, não há satisfação da obrigação; (ii) o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 151, VI, classifica o parcelamento como causa de suspensão da exigibilidade, e não de extinção (art. 156);(iii) o Enunciado (FONAJEF 24) não tem força de lei, em detrimento de disposição expressa do CTN.

Requer, ao final, a anulação da sentença para que o feito permaneça suspenso na origem.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a definir a correta consequência jurídico-processual da adesão do executado a parcelamento administrativo, após o ajuizamento da execução fiscal: se a suspensão do feito (como defende o apelante) ou a sua extinção com resolução de mérito (como decidiu o juízo
a quo
).

Sobre o tema, dispõe o art. 151, inciso VI do CTN que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. A questão, aliás, já foi enfrentada no julgamento do Tema 365 (REsp 957.509/RS), em que o STJ entendeu que: “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação,
ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo
.” ((REsp n. 957.509/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 25/8/2010.))

Além do mais, em casos análogos já decidiu pela impossibilidade de extinção do feito, em situação como a dos autos. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO DO DÉBITO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DO FEITO - INADIMPLEMENTO - RETOMADA DA FEITO EXECUTIVO - INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1 - No caso vertente, após o prazo concedido, o Município de Colatina foi intimado, oportunidade na qual informou a pendência de pagamento da última parcela do débito confessado, pugnando por nova suspensão do feito até que desse o prazo de 90 dias previsto na legislação municipal para que a mora fosse configurada, quando, então, repercutiria na retomada do processo executivo, circunstância que evidencia a persistência do seu interesse de agir.
2 - Colhe-se da jurisprudência que “[...] Parcelamento do débito posterior ao ajuizamento da execução fiscal enseja a suspensão da ação. Entendimento do artigo 151 do CTN. Precedente REsp 957.509/RS. II. Em consonância, dispõe o parágrafo único do artigo 922 do CPC/2015 que, em caso de não cumprimento da obrigação, o processo de execução retoma o seu curso, o que reflete na possibilidade de mera suspensão do feito, quando houver o parcelamento do débito fiscal.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003552-88.2020.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2021).
3 - Recurso provido. Sentença anulada. Vitória, 30 de setembro de 2024. RELATORA
(TJ-ES 5002656-95.2023.8.08.0014, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: Data: 15/Oct/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Parcelamento do débito posterior ao ajuizamento da execução fiscal enseja a suspensão da ação. Entendimento do artigo 151 do CTN. Precedente REsp 957.509/RS. II. Em consonância, dispõe o parágrafo único do artigo 922 do CPC/2015 que, em caso de não cumprimento da obrigação, o processo de execução retoma o seu curso, o que reflete na possibilidade de mera suspensão do feito, quando houver o parcelamento do débito fiscal.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003552-88.2020.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2021)

Dessa forma, a anulação (cassação) da sentença é a medida que se impõe, devendo o processo retornar ao
status quo ante
e permanecer suspenso.

Por tais fundamentos, sem maiores delongas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que a execução fiscal prossiga em seus trâmites legais, devendo permanecer
SUSPENSA
, nos exatos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional e do Tema 365/STJ, até a quitação integral do parcelamento ou eventual notícia de seu descumprimento pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)